Tribunal: TJMT
Processo: 0007981-18.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007981-18.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DUARTINA SANTANA BUENO - CPF: 207.417.311-34 (AGRAVADO), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0033-73 (AGRAVANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0033-73 (AGRAVADO), DUARTINA SANTANA BUENO - CPF: 207.417.311-34 (AGRAVANTE), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
0007981-18.2016.8.11.0041
-

AGRAVANTE:
DUARTINA SANTANA BUENO

AGRAVADA(S):
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PROCEDÊNCIA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENZATÓRIO – DANOS MORAIS - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
DUARTINA SANTANA BUENO

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, para manter
in totum
a sentença recorrida.

A recorrente, em suma, reedita suas razões recursais, afirmando que
o valor de R$5.000,00 fixado a título de danos morais não observou toda a extensão dos danos causados à agravante, senhora, idosa, que em consequência da sua queda por irresponsabilidade da agravada, fraturou o fêmur, bem como teve seus óculos de grau quebrado.

Afirma ainda, que em comparação a outras condenações já sofridas pela referida empresa, em situações até mesmo mais singelas, verifica-se facilmente que o valor fixado
in casu
é irrisório, não cumprindo assim, seu papel pedagógico de servir de desestímulo à agravada.

Sob tais argumentos, requer seja reconsiderada a decisão agravada, majorando a condenação pelo dano moral.

Contraminuta apresentada pela parte agravada no ID nº 85597962, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por

DUARTINA SANTANA BUENO

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, para manter
in totum
a sentença recorrida.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e DUARTINA SANTANA BUENO
,
contra a sentença que
julgou
procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da parte autora no valor de R$ 1.022,29 (um mil, vinte e dois reais e vinte e nove centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%, ao mês, a partir da data do desembolso e, ainda, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%, ao mês, ambos a partir da data do arbitramento. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
(ID. 79031033) alega que não ficou comprovado qualquer culpabilidade ou falha na prestação de serviços da apelante posto que o local da queda “não se tratava de um local irregular ou defeituoso, se tratando de um caso completamente isolado, sendo que que a Apelada foi a primeira e única que caiu no referido local. ”

Destaca que seu estabelecimento é constantemente vistoriado e fiscalizado por diversos órgãos fiscalizadores como Procon, Ministério Público, SEMOB, Prefeitura, IPEM, Corpo de Bombeiros entre outros, e NUNCA tal local foi alvo de qualquer notificação, estando todos os alvarás, licenças e autorizações dos órgãos competentes mencionado em dia, o que demonstra não haver qualquer irregularidade.

Alega que todas as obras são fiscalizadas do início ao final, e certamente se não houve notificação do pequeno “batume” de cimento de aproximadamente 01 centímetro é porque não é irregular, muito menos oferece risco aos consumidores e colaboradores que atendem as condições de locomoção comum.

Afirma que a apelada se trata de uma senhora idosa, com comprovados problemas oftalmológicos, portadora de prótese metálica em uma das pernas e já aposentada, portanto, possuindo dificuldade para se locomover e facilidade para quedas e ainda, na ocasião vestia calçado tipo chinelos, estes tipos de calçados são facilmente passíveis a quedas e tropeços, sendo inclusive, propícios para tal fim.

Ressalta que todo o socorro e auxilio foi devidamente prestado à apelada, conforme demonstrado inclusive na r. sentença, bem como jamais houve qualquer requisição administrativa de auxilio por parte da apelada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente. Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo
(ID. 79031043).

Por sua vez,
DUARTINA SANTANA BUENO
(ID. 79031038) pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja majorado o valor da indenização por dano moral, adequando-o aos parâmetros de arbitramentos atuais, bem como sejam majorados os honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID.

79031045).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Da análise dos autos, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
DUARTINA SANTANA BUENO
em face de
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
, alegando que:

“No dia 05 de maio de 2015 se dirigiu, juntamente com sua filha, ao Supermercado Comper Ltda. (requerido), estabelecido na Avenida Miguel Sutil, e já no estacionamento do requerido, ao desembarcar do veículo tropeçou num excesso de cimento que estava no chão, causando com sua queda fraturas no fêmur e quebrando seus óculos.

Afirma que foi socorrida por uma funcionária do Supermercado e conduzida, com fraturas e machucados, pelo SAMU ao Hospital São Matheus, nesta Capital, onde recebeu tratamento médicos de urgência, submetendo-se a uma cirurgia de emergência com colocação de pinos em sua perna, contudo, ficou com sequelas em sua mobilidade.

Afirma, ainda, que os responsáveis da parte requerida deixaram de oferecer qualquer assistência para com a autora após o acidente, com exceção dos primeiros socorros prestados na hora.

Requer indenização por danos materiais, correspondente às suas despesas em relação aos medicamentos, lençol de plástico e óculos de grau, totalizando R$ 1.022,29, indenização por danos morais a serem arbitrados, inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.”

O douto magistrado singular, Dr.
Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
,
julgou
procedente
a ação, consoante relato já exposto
.

Contra a referida sentença, ambas as partes interpuseram recursos, os quais serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

In casu
, restou incontroverso que a demandante caiu ao tropeçar em “restos de cimento” que estava localizado no estacionamento do estabelecimento comercial demandado. Em decorrência do evento, a autora sofreu lesões corporais, as quais geraram a intervenção cirúrgica na perna direita (fratura fêmur), quebra dos óculos e considerável tempo de convalescença.

Essa é a conclusão a que se chega após análise das cópias dos boletins médicos de atendimento e prescrições médicas, bem como das fotografias do local onde, segundo a demandante, ocorreu o evento danoso.

Sendo assim, verifica-se que há nos autos elemento probatório capaz de corroborar as alegações da exordial, tendo a autora se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito postulado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15, dando ensejo à improcedência do pedido.

No mais, a parte requerida não negou o evento (queda da autora no local), mas buscou subterfúgios para atribuir a responsabilidade à própria autora, inicialmente, alegando: (i) estar “em dia” com seus alvarás de funcionamento, contudo, não acostou aos autos sequer um desses alvarás; (ii) após, alegou ser a requerente pessoa idosa, com problemas oftalmológicos e estar usando calçado inapropriado, contudo, tais alegações não afastam sua responsabilidade pelos danos sofridos pela consumidora, em consequência da sua falha no dever de segurança de seus clientes.

Nesse sentido, bem fundamentou a sentença de primeiro grau (ID. 79031031):

“É incontroverso que a autora estava no estacionamento da empresa demandada no momento da queda noticiada na inicial, o que lhe causou lesões, inclusive foi socorrida inicialmente por uma funcionária da requerida que chamou o SAMU, levando-a ao Hospital São Matheus.

[...]

Na situação sub examine, pelo que se verifica das provas produzidas nos autos, a questão acerca da queda da parte autora na calçada da área externa do supermercado demandado, bem como das lesões sofridas em decorrência da queda, tratam-se de fatos incontroversos nos autos, corroborados pelas provas documentais (fls. 13/62).

Do contexto probatório contido nos autos não é possível reconhecer a tese da demandada de que o acidente aconteceu por culpa exclusiva da autora.

Pois bem, a testemunha Angélica Soares da Silva, ao ser ouvida em juízo, assegura que “que havia resto de concreto no local, sendo que a alteração do piso era em torno da espessura de um dedo. Confirmou que a foto acostada aos autos identifica o local da queda ”.

No mesmo sentido foi o declarado por Luciney Rodrigues que também asseverou que “ confirmou que a autora caiu na entrada da loja, num cimento, onde teve uma obra (não sabe especificar a grossura da alteração)...que chamou o SAMU e acompanhou até o hospital. Que a autora sentia muita dor e chorava muito”.

Consoante se extrai das provas carreadas para os autos, a alegação de que a autora já possuía prótese metálica, ter problemas oftalmológicos e por isso se desequilibrou e caiu, não pode ser aceita, pois além da requerente assegurar que se desiquilibrou em razão do resto de cimento que estava na calçada, as duas testemunhas inquiridas em juízo são firmes e convincentes ao afirmar que havia no local da queda uma alteração na calçada, decorrente de restos de obra, com espessura suficiente para causar a queda.

Dessa forma, no que tange à responsabilidade da demandada pelo evento danoso,
inexistem nos autos comprovação de que a calçada em que a autora sofreu a queda apresentava a necessária segurança aos consumidores
, notadamente pela existência de restos de cimento que permaneceram após uma obra, os quais causaram o evento danoso.

Note-se que o fato de a requerente ter prestado o atendimento necessário à autora, logo após a queda ao chamar o SAMU, não exclui a responsabilidade discutida no presente feito, e, portanto, não a isenta de reparar o dano resultante do acidente.

Conclui-se então, que a requerida não logrou êxito em demonstrar qualquer excludente ou causa de mitigação da responsabilidade pelo evento ocorrido. Assim, deve o supermercado assumir os riscos inerentes á atividade prestada, e, nessa linha, responder por qualquer espécie de dano experimentado pelos seus clientes, independentemente da aferição de culpa.”

Assim, diante da omissão do dever de zelo e segurança, que permitiu

a queda da autora em seu estacionamento, caracterizado está o nexo causal a manter a responsabilidade da apelante pelos danos sofridos pela requerente.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - QUEDA DE CLIENTE EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A CONDUTA ILÍCITA, O DANO E O NEXO CAUSAL – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO. 1. O fornecedor de serviços ou produtos deve oferecer segurança aos seus clientes, devendo proteger sua incolumidade física. 2. A responsabilidade do estabelecimento comercial é objetiva, quando se trata de acidente de consumo e defeito na prestação de serviço, conforme disposição do 12 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. 3. Comprovada a lesão que decorre do defeito na prestação do serviço, o dano moral é in re ipsa, ante a violação do direito à integridade física do consumidor. 4. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância às peculiaridades da demanda, a extensão do dano, sua gravidade, a condição das partes e os precedentes desta Corte, em situações análogas, a fim de que sirva atenda ao duplo efeito desta condenação, ou seja, punitiva-preventiva e ainda não implique o enriquecimento sem causa do ofendido. 5. Comprovado o dano material consistente em gastos com plano de saúde e tratamento, que o consumidor teve que arcar, em razão do acidente sofrido, cabe ao fornecedor do serviço o ressarcimento destas despesas, além dos lucros cessantes”.
(TJ-MS 0838916-38.2015.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 25/06/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE "QUEDA DE CLIENTE" OCORRIDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - LIDE PRINCIPAL - RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL OBJETIVA - CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS QUE COMPROVA A QUEDA DA SUPLICANTE NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA SUPLICADA - EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS - DEVER DE REPARAR EVIDENCIADO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANTIDO - LUCROS CESSANTES - DANO HIPOTÉTICO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - LIDE SECUNDÁRIA - COBERTURA POR DANOS MORAIS - EVIDENCIADA - VALORES NOMINAIS CONSTANTES DA APÓLICE - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, SEM A INCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS - RESPONSABILIZAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DA DEMANDA PRINCIPAL - IMPOSSIBILIDADE.RECURSOS DE APELAÇÃO 1 E 2 PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Em se tratando de fato do serviço, o ônus atribuído ao consumidor restringe-se a comprovar o dano e o nexo causal entre este e o serviço, cabendo ao fornecedor demonstrar a existência de uma das excludentes previstas no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a prova coligida nos autos converge para a ocorrência da queda da demandante no estacionamento da suplicada, fraturando seu ombro direito, tal como narrado na inicial. 2. À luz da Súmula 387, do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação de indenização por danos morais e danos estéticos, desde que apresentem causas distintas, mesmo que decorrentes do mesmo fato, hipótese verificada no caso.

[...]
(TJ-PR - APL: 15799712 PR 1579971-2 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Lopes, Data de Julgamento: 20/04/2017, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2041 02/06/2017)

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA SOFRIDA NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. ELEMENTOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA RECONHECER A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA RÉ. OBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. IDOSA. LEÕES CORPORAIS. CIRURGIA NO JOELHO. FISIOTERAPIA E CONVALESCENÇA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM MAJORADO PARA R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007491731 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 27/03/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018)

Ademais, não há que se falar em mero dissabor, visto que, trata-se à espécie de relação de consumo, na qual a responsabilidade da fornecedora é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes do serviço que presta.

De outra parte, no que concerne à comprovação do dano, conforme ensina-nos Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum
.”
(
in
“Programa de Responsabilidade Civil”, 4ª ed., Malheiros, 2003, p. 102).

Portanto, presentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar – o ato ilícito, o dano, e o nexo causal entre ambos –,
resta configurado o dano moral.

Sobre a verba da indenização por danos morais, ambas as partes postularam pela alteração do valor.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, 4ª TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
[...] V. Agravo interno improvido.
”
(STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp nº 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. QUEDA NO ESTACIONAMENTO MANTIDO PELA REQUERIDA. AUTORA QUE ESCORREGOU EM UMA POÇA DE ÓLEO. ACIDENTE DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZ DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA. AUTORA QUE SOFREU LESÕES FÍSICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO PARA R$3.000,00 A FIM DE ADEQUAR AO CASO CONCRETO, BEM COMO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS EM CASOS SEMELHANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006966014, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 17/08/2017).
(TJ-RS - Recurso Cível: 71006966014 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 17/08/2017, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/08/2017)

“CIVIL. QUEDA EM BURACO LOCALIZADO EM ESTACIONAMENTO DE ACADEMIA. LESÕES FÍSICAS. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS POR SETE DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. [...]VIII. Por fim, irreparável o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado para reparação do dano extrapatrimonial, uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução. IX. Recurso conhecido e improvido. [...]”
(TJ-DF 0756510-11.2019.8.07.0016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/09/2020)

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento monocraticamente
aos recursos
interpostos por
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e
DUARTINA SANTANA BUENO.
No mais, mantenho a sentença no tocante
à condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios bem fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2º, do CPC/15.

P.I.C.

Cuiabá, 25 de março de 2021.-”

No caso em tela, a parte agravante reedita parcialmente suas razões recursais, a fim de rediscutir o valor fixado a título de danos morais,

o qual bem fundamentou “
Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.
”
. (ID. 79951956).

Portanto
, in casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021